Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN. INÉRCIA POR MAIS DE DEZOITO (18) ANOS. MULTIPLICIDADE DE DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO.
1. Em que pese a ausência de inscrição do nome do alienante em órgãos de proteção ao crédito ou em dívida ativa, a negligência dos compradores em tomar as providências necessárias à transferência do veículo por extenso período de tempo acarreta danos de natureza moral quando verificada a existência de multiplicidade de débitos e de infrações de trânsito.
2. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor a ser fixado deve, ainda, observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. Se tais critérios restaram atendidos, mister a manutenção do valor arbitrado.
3. Apelação não provida.